Tribunal: TCU
Processo: 015.356/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10868/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 2768/2023-TCU-Primeira Câmara , como a seguir: - onde se lê "1.1. Interessados: Ary Jorge Ribeiro de Campos (XXX.861.827-XX); Carlos Viggiano Junior (XXX.285.757-XX); Ionaldo Carlos Goncalves Silva (XXX.726.292-XX); Lia Maria Silveira Melo (XXX.495.413-XX); Virginia de Fatima Matil (XXX.483.377-XX) " - leia-se "1.1. Interessados: Virginia de Fátima Matil, CPF XXX.483.377-XX, Ionaldo Carlos Gonçalves Silva, CPF XXX.726.292-XX e Lia Maria Silveira Melo, CPF XXX.495.413-XX." 1. Processo TC- Processo 015.356/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ary Jorge Ribeiro de Campos (XXX.861.827-XX); Carlos Viggiano Junior (XXX.285.757-XX); Ionaldo Carlos Goncalves Silva (XXX.726.292-XX); Lia Maria Silveira Melo (XXX.495.413-XX); Virginia de Fatima Matil (XXX.483.377-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há.